Tribunal: STF
Processo: RE 1545635
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2019 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA EM ATIVIDADE OCUPANTE DE DOIS CARGOS DE PROFESSORA CUMULÁVEIS. ART. 37, XVI, ALÍNEA “A”, DA CF. ÓBITO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO OCORRIDO DEPOIS DA EC 103/2019 E ANTES DA LC ESTADUAL 233/2021. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 103/2019 E ECPR 45/2019. I. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELA PARANAPREVIDÊNCIA QUANTO À ADOÇÃO INDEVIDA DO ART. 24, § 2º, DA EC 109/2019. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE CARGOS CONSTITUCIONALMENTE CUMULÁVEIS (ART. 37, XVI, ALÍNEA “A”, DA CF). APLICAÇÃO DO ART. 24, CAPUT, DA EC 103/2019, SEM REDUTOR. II. VALOR DOS BENEFÍCIOS. ESCORREITA ADOÇÃO DO REGIME DE COTAS NO CASO CONCRETO. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. ART. 23, CAPUT, DA EC 103/2019 C.C. O ART. 8º DA ECPR 45/2019). III. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. IV. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TEMA 905/STJ (ITEM 3.2). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PROVIDO. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 20, P. 1)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 7º, da Constituição da República e 23, § 8º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Afirma, em síntese, que “a instituidora da pensão faleceu em 03/03/2021, antes da entrada em vigor da LC 233/2021, que efetivamente regulamentou a forma de cálculo das pensões por morte concedidas no âmbito do Estado do Paraná”. Acrescenta que, “por força do que dispõe o artigo 23, § 8º, da EC 103/2019, até a entrada em vigor da LC 233/2021, permaneciam em vigência no âmbito do Estado do Paraná as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC 103/2019 (13/11/2019)” (Doc. 30, p. 4). Ressaltou que “o próprio artigo 23 da EC 103/2019, em seu § 8º, previu que a aplicação da referida norma aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios depende de regulamentação legal específica” (Doc. 30, p. 6). Conclui que, “no âmbito do Estado do Paraná, apenas com a LC Estadual 233/2021 (artigo 19), com vigência a partir de março de 2021, a forma de cálculo dos benefícios passou a ser 50% (quota familiar), acrescidos de 10% por dependente, não afetando os benefícios concedidos quanto a óbitos ocorridos até 10/03/2021” (Doc. 30, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de reformar parcialmente o acórdão recorrido, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela parte e determinando à parte adversa que corriga [sic] a inconstitucionalidade da forma de cálculo, a qual deverá ser regida pelo Art. 40, § 7º da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, em consonância ao que determina o Art. 23, § 8º da EC nº 103/2019, ambos vigentes na data do óbito da instituidora da pensão por morte (03/03/2021)” (Doc. 30, p. 13-14).



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 35). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Diante do reconhecimento parcial do pedido e da supressão do redutor aplicado sobre o benefício de pensão por morte decorrente de dois cargos de Professor cumuláveis constitucionalmente (art. 37, XVI, alínea “a”, da CF c.c. o art. 24, caput, da EC 103/2019), a controvérsia recursal está restrita à aplicação das regras de regras de transição para a concessão da pensão por morte, por força da EC 103/2019 (art. 23) e da ECPR 45/2019 (art. 8º).



    O art. 40, § 7º, II (redação atribuída pela EC 41/2003) previa que:



    ‘§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (...)



    II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito’.



    A EC 103/2019 atribuiu nova redação ao art. 40, § 7º, da CF:



    ‘§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função’.



    O art. 23, caput, da referida emenda constitucional, além de definir critérios mais restritivos se comparado com as regras até então vigentes da EC 41/2003 para a concessão da pensão por morte, entre outras disposições, estabeleceu o regime de cotas para os dependentes do segurado do regime geral da previdência social (RGPS) e dos servidores públicos federais:



    ‘Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    (...)



    § 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social’.



    Ou seja, o regime de cotas foi instituído pelo constituinte reformador, regra constitucional autoaplicável.



    No Estado do Paraná, a EC 45/2019, de 04.12.2019, alterou diversas regras do regime próprio de seus servidores, e para o que aqui interessa - regras de pensão por morte, - estipulou o seguinte:



    ‘Art. 35, da CEPR. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos do Estado do Paraná terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 04/12/2019)



    (...)



    § 4º. As regras de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte serão disciplinadas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 04/12/2019)’



    ‘Art. 8º, ECPR 45/2019. A concessão de pensão por morte, o rol de dependentes, a sua qualificação, o tempo de duração do benefício, e das cotas individuais por dependente até a perda desta qualidade, e as condições necessárias para enquadramento aqueles serão aplicadas pela União, para seus servidores e respectivos dependentes, até que Lei estadual discipline as matérias’.



    A leitura conjugada do art. 23, caput, da EC 103/2019 com o art. 8º da ECE 45/2019, de 04.12.2019, no tocante à pensão por morte, mostra que o constituinte derivado fez expressa remissão às regras aplicáveis aos servidores públicos federais (autoaplicáveis, como visto), até que lei estadual superveniente disciplinasse a matéria (a LC Estadual 233/2021).



    Em se tratando de normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o regime de cotas já vigia na data do óbito (03.03.2021) do instituidor da pensão.



    Logo, não procede a pretensão recursal do autor apelante de receber a integralidade da remuneração, afastando o regime de cotas na fixação da pensão. Escorreita a sentença, o recurso não comporta provimento.” (Doc. 20, p. 6-7 — destaquei)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Emenda Constitucional nº 45/2019 do Estado do Paraná) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento manifestado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.051, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em especial quanto à constitucionalidade dos novos critérios de cálculo estabelecidos pelo artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019 para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social, in verbis: 



    “Direito constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Reforma da Previdência Social. Emenda Constitucional nº 103/2019. Critérios de cálculo da pensão por morte no RGPS. 



    1. Ação direta contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixou novos critérios para o cálculo da pensão por morte no regime geral (RGPS) e nos regimes próprios de previdência social (RPPS). A requerente se volta, especificamente, contra a norma referente ao RGPS. 



    O contexto da nova Reforma da Previdência 



    2. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 



    3. O déficit previdenciário é incontestável e teve piora significativa nos últimos anos. O pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. Reformas na Previdência Social que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. 



    Vetores interpretativos aplicáveis ao caso 



    4. Dever de autocontenção judicial. As questões abrangidas pela reforma previdenciária são divisivas, de difícil obtenção de consenso. A cautela e deferência próprias da jurisdição constitucional acentuam-se aqui pelo fato de se tratar de uma emenda à Constituição, cuja aprovação tem o batismo da maioria de três quintos de cada Casa do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário deve ter em conta os limites impostos por sua capacidade institucional e pelos efeitos sistêmicos que as decisões judiciais podem produzir nessa matéria. 



    Análise do vício de inconstitucionalidade alegado 



    5. Novos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019), que asseguram uma cota familiar de 50%, mais uma cota por dependente de 10% dos proventos do segurado falecido. O patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Poder Judiciário. Ademais, leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecidas pela legislação brasileira, tais como a idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável. Qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Os limites oriundos da capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos recomendam, também aqui, a autocontenção. 



    Conclusão 



    6. Improcedência do pedido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social’.” (ADI 7.051, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 02/08/2023)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente.